Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711621-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA REIS FELIX RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 854, § 3o, I, do CPC/15 é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 2. Nesses termos, insubsistente a invocação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15, que trata de caderneta de poupança. Não há, no dispositivo em comento, menção a títulos de capitalização, que podem, então, ser legalmente penhorados. 3. Na ausência de provas das despesas ordinárias suportadas pela devedora e do consequente risco à dignidade dela e da família, deve prevalecer a regra da sujeição do patrimônio da Executada à satisfação do direito substancial do credor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a constrição judicial não pode incidir sobre valores depositados em caderneta de poupança, tendo em vista que a quantia é inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos e porque a penhora afetaria sua subsistência e de sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, independentemente da modalidade de aplicação financeira (conta corrente, poupança ou investimento), ressalvadas apenas as hipóteses de fraude, má-fé ou abuso de direito, não demonstradas no caso concreto. (...) 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento em parte ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.599.013/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025